Tribunal: TJES
Processo: 0014966-34.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Consórcio; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014966-34.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUCLORO COMERCIO LTDA

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
0014966-34.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DUCLORO COMERCIO LTDA
APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA KAROLINE LEAO GARCIA - ES15832-A
Advogados do(a) APELADO: FABIO DE MELO MARTINI - RN14122-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A, PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS – SP23134-A

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

OMISSÃO –
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANÁLISE EQUITATIVA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
– NÃO
OCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS MANTIDOS
-

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Na hipótese, em que pese a alegação do embargante no sentido da ocorrência de omissão quanto à análise da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela embargante ser realizada por análise equitativa (art. 85, § 8º, CPC), verifica-se que o v. acórdão embargado examinou de forma adequada e detida a questão atinente à condenação das partes nas verbas sucumbenciais.

3. Não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº0014966-34.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DUCLORO COMERCIO LTDA
APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA KAROLINE LEAO GARCIA - ES15832-A
Advogados do(a) APELADO: FABIO DE MELO MARTINI - RN14122-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A, PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS – SP23134-A

V O T O

Conforme relatado, a empresa
DUCLORO COMÉRCIO LTDA.
, ora embargante, requer seja sanada omissão supostamente existente no v. acórdão de id. 4619581, que negou provimento ao recurso de apelação cível (fl. 121/128 do processo originário) interposta pela ora embargante contra a sentença à fls. 101/104 do processo originário, majorando os honorários sucumbenciais atribuídos à recorrente, por via de consequência, ao importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Para tanto, sustenta que o acórdão embargado, ao negar provimento à apelação interposta pelo ora embargante, omitiu-se quanto a seu pedido subsidiário de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela embargante por análise equitativa (art. 85, § 8º, CPC), para considerar tão somente o pedido sucumbente de indenização por danos morais(e não o valor total da causa).

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão,
“
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o ó
r
gão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC). Ao órgão jurisdicional é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos fundamentos de ambas as partes a respeito desses pedidos. Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade ser
á
verificada no caso concreto, em especial na hipótese de cumulação de pedidos, de causas de pedir e de fundamentos de defesa.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, em que pese a alegação do embargante no sentido de que se omitiu o acórdão quanto à análise equitativa, no caso, da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 8º, CPC), verifica-se que o v. acórdão embargado examinou, de forma adequada e detida, a questão atinente à condenação das partes nas verbas sucumbenciais, conforme se depreende do seguinte excerto:

“Na hipótese vertente, depreende-se da petição inicial que a Recorrente formalizou dois pedidos distintos, a saber: obrigação de fazer concernente à liberação do crédito objeto do consórcio; e compensação pelos danos morais alegadamente sofridos em razão do ato ilícito atribuído à Recorrida.

Note-se, portanto, que do total de 02 (dois) pedidos formulados pelo Recorrente, 01 (um) foi julgado extinto sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir decorrente da liberação imediata do crédito, e 01 (um) pedido foi julgado improcedente, porquanto não comprovada a existência de dano moral passível de compensação, resultando evidente que o Recorrido sucumbiu em 1/2 (metade) da pretensão inicial, equivalente a 50% (cinquenta por cento), percentual este que deve ser considerado para a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

Em sendo assim, restou caracterizada a existência de sucumbência recíproca, posto que o Recorrente sucumbiu no pedido relativo à indenização por Danos Morais, cuja situação não atrai a aplicabilidade da regra de sucumbência mínima prevista no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Apesar do princípio da causalidade determinar que os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, não é razoável pleitear a atribuição total dos ônus sucumbenciais à Recorrida, quando a Autora/Recorrente sucumbiu em metade de suas pretensões, na medida em que improcedente a pretensão de compensação por danos morais pelo juiz
a quo
, pedido este, inclusive, que o Recorrente sequer demonstrou irresignação recursal.

Consequentemente, não se visualiza qualquer razão para alterar este capítulo específico da Sentença recorrida, na medida em que estabeleceu, de forma perfeitamente adequada, a distribuição dos ônus de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, e dos números de pedido constantes na exordial e suas representações econômicas(...)”.

Como se vê, o embargante pretende, em verdade, a rediscussão da controvérsia acerca do cabimento de sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial recíproca, o que não se confunde com omissão, e, portanto, não viabiliza a oposição de aclaratórios,
ex vi:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não se há falar em omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o Tribunal se manifesta expressamente sobre o ponto tido pela parte como omisso
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão da causa decidida
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000079-85.2011.8.08.0004, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)